Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713485-20.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA AGRAVADO: LUCENIR CARVALHO DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RAIMUNDA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700102-60.2020.8.07.0017, proposta pela agravante contra LUCENIR CARVALHO DOS REIS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 183761378 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte a impugnação à penhora deduzida pela agravada, e desconstituiu as constrições que recaíram sobre os valores de R$ 1.418,07 (mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos) e R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos), encontrados em conta corrente da executada, mantida na Caixa Econômica Federal, por serem provenientes de benefício do Bolsa Família e do programa distrital do Auxílio Gás. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a execução objetiva o recebimento de aluguéis inadimplidos pela agravada. Argumenta que, em consulta ao SISBAJUD, fora bloqueado o valor total de R$ 1.742,35 (mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo que R$ 1.581,27 (mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) estaria depositado em conta da Caixa Econômica Federal, na qual a agravada recebe benefícios sociais, e R$160,88 (cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos) fora bloqueado em conta de outra instituição bancária. Aduz que não houvera a devida comprovação da impenhorabilidade da verba cuja penhora fora desconstituída na decisão vergastada. Afirma que os extratos bancários juntados pela parte executada demonstram que ela recebe R$ 1.312,00 (mil trezentos e doze reais), a título de Bolsa Família, e R$ 106,00 (cento e seis reais), de auxílio gás, totalizando o valor de R$ 1.418,00 (mil quatrocentos e dezoito reais). Assim, o valor da penhora desconstituída seria maior do que o valor recebido a título de benefícios sociais. Acrescenta que a agravada realiza depósitos bancários frequentes na sua conta da Caixa Econômica Federal, recebendo e fazendo transferências de valores, de forma que não é possível afirmar que os valores contritos nesta conta sejam provenientes dos benefícios sociais que recebe. Com base nestes argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a manutenção dos valores penhorados na conta corrente da agravada. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 54109849 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A despeito de a agravante ter cadastrado o processo do sistema PJE com pedido de tutela, verifico que a recorrente não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas tão somente o recebimento do recurso em seu efeito devolutivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas neste efeito. Assim, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 17:27:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora